Tribunal: TCU
Processo: 004.262/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, no art. 262 do RI/TCU, no art. 19 da IN-TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria de Maria Inês Coelho de Castro, recusando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada na proposta de deliberação do relator e, no mesmo prazo, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, conforme art. 19, caput, II, e do § 2o, c/c com art. 6o, § 1o, da IN-TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal submetendo-o à apreciação deste Tribunal, em consonância com o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo decorrente da interposição de recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, se não forem providos, e envie a esta Corte, pelo e-Pessoal, no prazo de 15 (quinze dias), contado na forma do item 9.3.1, o comprovante de ciência, em cumprimento ao disposto no art. 21 da IN-TCU 78/2018; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.